Tribunal: TJDFT
Processo: 0749441-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749441-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: DARIO COSTA NORONHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0713469-26.2021.8.07.0015, majorou as astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer. Em suas razões recursais, o agravante requer, subsidiariamente, a modificação da base de cálculo da multa para 1/30 (um trinta avos) do valor do benefício previdenciário, sendo que tal matéria não foi apresentada, nem apreciada pelo juízo de origem, podendo configurar inovação recursal. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por supressão de instância. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2023 15:30:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador